Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001408-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADA: ANNA FLAVIA COSTA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1001338-51.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ANNA FLAVIA COSTA SILVA, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Dec.-lei no. 911/1969, sob pena de extinção da ação (Id 74443467 – págs. 23/24).
Em suas razões recursais, o banco agravante inicialmente sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental.
Quanto ao mérito propriamente dito, defende que ao contrário do consignado pelo togado singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria requerida, quando da celebração do contrato, que, no entanto, retornou com a informação “ausente”.
Discorre, ademais, que “a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (sic), restando, portando, comprovada a mora da devedora, o que também é reforçado por recente decisão do STJ, que privilegia o princípio da boa-fé objetiva.
Ademais, diz que “a falha de comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao embargado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato” (sic), de modo que entende que “se o endereço encontra-se desatualizado ou se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado a desídia é do Agravado que não cumpriu com as obrigações convencionadas” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna “seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA para deferimento da liminar de busca e apreensão revogando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso” (sic).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese as alegações do agravante, não restou demonstrado os requisitos para a concessão da medida pleiteada, porquanto, a comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se que, no caso, a decisão recorrida determinou a emenda a inicial ante a inexistência de comprovação de mora da devedora fiduciária, pois a notificação extrajudicial, embora encaminhada no endereço constante do contrato, retornou com o motivo “ausente”.
Com efeito, embora a notificação extrajudicial enviada a devedora no endereço constante na avença, mas devolvida pelo motivo “ausente”, de fato, seja suficiente para que se considere esgotados os meios de localizá-la, a jurisprudência hodierna tem colocado um pressuposto adicional para a comprovação da mora, qual seja, a realização do protesto por edital, o que, em sede de cognição sumária, não ficou comprovado no presente caso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital.
Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (N.U 1012358-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3o do Dec-Lei 911/69.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.
Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.” (N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal